Tribunal: TJDFT
Processo: 0747996-98.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0747996-98.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LAURA CARREIRO REGO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Em petição de ID 37303316-37303318 a parte autora postula seja informado o número do Incidente de Uniformização de Jurisprudência que serviu à determinação de sobrestamento do curso do processo (ID 37285645), para permitir, então, o seu acompanhamento. Promovo o aditamento à decisão de ID 37285645, para constar o número do processo 0740374-65.2021.8.07.0016, relativo ao IUJ instaurado para dirimir a divergência de entendimento entre as Turmas Recursais acerca do direito à percepção da GCET – Gratificação por Condições Especiais de Trabalho por servidor da carreira de Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, lotado em Núcleo Regional de Atenção Domiciliar – NRAD. (e) Brasília/DF, 27 de julho de 2022. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito